Tribunal: STF
Processo: HC 259899
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1.008.515/SP. 



    Em aditamento à inicial, o impetrante juntou cópia do acórdão proferido pelo Colegiado no julgamento do agravo regimental, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 23):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso especial, em razão da interposição concomitante de recurso especial perante o Tribunal de origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a interposição concomitante de recurso especial e habeas corpus, sem violar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    4. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. A interposição concomitante de recurso especial e habeas corpus contra o mesmo ato viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 545; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 644.335 /SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 11 (onze) anos e 8 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação, o recurso defensivo foi parcialmente acolhido, apenas para reduzir a penalidade para 10 (dez) anos de reclusão; c) o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para o aumento exacerbado da pena-base, bem como da utilização de pena extinta há mais de dez anos como maus antecedentes, a fim de afastar a aplicação do redutor referente ao § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; d) o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce profissão com registro em carteira de trabalho e não existem elementos que indiquem que ele faça parte de organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa.



    Em razão do exposto, requer seja fixada a pena-base no mínimo legal e aplicado o redutor em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, verifico que a matéria em questão não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido”. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes”. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal”. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior”. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente